Tribunal: TJES
Processo: 5000670-52.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000670-52.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: OVARGUES SILVA OZER
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA – COBRANÇA DE DÍVIDA FUNDADA EM CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Ausência de dialeticidade afastada.

2.
Nos termos da orientação do c. Superior Tribunal de Justiça “
a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor
” (AgInt no AREsp n. 1.534.102/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

3
.
Especificamente, sobre a constituição em título executivo judicial do contrato de cartão de crédito, via ação monitória, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
O contrato de cartão de crédito acompanhado do demonstrativo de débito constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
” (STJ -AgRg no REsp 879.434/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 14/08/2009). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 690.412/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 21/08/2015). No mesmo sentido há precedente deste e. Tribunal de Justiça.

4
.
Na hipótese dos autos, a Apelada não juntou cópia da proposta de adesão assinado pela Apelante ou outro documento hábil capaz de explicitar quais os termos da contratação do cartão de crédito e a respectiva anuência da parte, se limitando a juntar atualização monetária dos débitos e duas faturas supostamente inadimplidas de cada um dos cartões contratados, que sequer retratam todo o período de utilização da linha de crédito disponibilizada. É possível observar, inclusive, a clara a existência de débitos em aberto de faturas anteriores, as quais tampouco foram juntadas.

5
.
Desta forma, a prova documental apresentada pela parte autora, ora Apelada, quanto a cobrança do cartão de crédito, não foi hábil à comprovação do crédito alegado.

6
.
Lado outro, não é o caso de extinção da ação monitória, uma vez que, embora tais documentos sejam indispensáveis ao prosseguimento do feito, não foi oportunizado à ora Apelada que os juntasse em momento oportuno. Nesta seara, identificados os vícios na exordial, cumpre ao MM. Juízo
a quo
a fixação do prazo de 15 dias para o seu suprimento, eis que não é concebível a extinção do feito sem que seja oportunizada a emenda necessária.

7
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
OVARGUES SILVA OZER
em face da sentença que, nos autos de
ação monitória
ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
NTO
,

rejeitou os embargos monitórios opostos pelo ora apelante e constituiu de pleno direito o título executivo judicial indicado na inicial.

Em suas razões (id. 4039218), aduz a parte apelante, em síntese, que (i) a petição inicial veio desacompanhada de cópia do contrato, estando instruída tão somente com as faturas inadimplidas, o que ocasiona em cerceamento de defesa; (ii) deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor e invertido o ônus da prova; (iii) é possível a revisão contratual no que tange às cláusulas abusivas; (iv) além de não ter sido juntado qualquer contrato nos autos, a Apelante não foi previamente informada sobre as taxas de juros remuneratórios, juros moratórios, multa e demais encargos financeiros aplicados; (v) é abusiva a incidência dos juros rotativos em cada uma das faturas cobradas; (vi) os juros remuneratórios devem ser limitados às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil e, no caso concreto, a taxa aplicada não respeitou tal parâmetro; (vii) que não há no contrato previsão de capitalização de juros.

Contrarrazões apresentadas pela instituição financeira apelada, conforme id. 4039223, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso haja vista a ausência de dialeticidade e, no mérito, pela manutenção do comando sentencial objurgado.

Determinei a remessa dos autos ao 4º CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania deste e. Tribunal de Justiça (id. 4138483). No entanto, não foi possível obter acordo entre as partes (ids. 4829485 e 4830550).

Manifestação da Apelante quanto à preliminar arguida em contrarrazões ao apelo no id. 5154591.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000670-52.2022.8.08.0011

APELANTE:
OVARGUES SILVA OZER

APELAD
O
:
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
NTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

(Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Como relatado, a Apelada suscitou, em contrarrazões, a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade, uma vez que a recorrente não apresenta suficiente impugnação aos termos da r. sentença recorrida.

Quanto ao ponto, é cediço que
“e
ste Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reapreciação do ato impugnado”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199000125, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000670-52.2022.8.08.0011

APELANTE:
OVARGUES SILVA OZER

APELAD
O
:
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
NTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Mérito)

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
OVARGUES SILVA OZER
em face da sentença que, nos autos de
ação monitória
ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
NTO
,

rejeitou os embargos monitórios opostos pelo ora apelante e constituiu de pleno direito o título executivo judicial indicado na inicial.

Em suas razões (id. 4039218), aduz a parte apelante, em síntese, que (i) a petição inicial veio desacompanhada de cópia do contrato, estando instruída tão somente com as faturas inadimplidas, o que ocasiona em cerceamento de defesa; (ii) deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor e invertido o ônus da prova; (iii) é possível a revisão contratual no que tange às cláusulas abusivas; (iv) além de não ter sido juntado qualquer contrato nos autos, a Apelante não foi previamente informada sobre as taxas de juros remuneratórios, juros moratórios, multa e demais encargos financeiros aplicados; (v) é abusiva a incidência dos juros rotativos em cada uma das faturas cobradas; (vi) os juros remuneratórios devem ser limitados às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil e, no caso concreto, a taxa aplicada não respeitou tal parâmetro; (vii) que não há no contrato previsão de capitalização de juros.

Pois bem.

De saída, destaco que para a propositura da ação monitória é imprescindível a apresentação de prova documental que seja hábil à comprovação do crédito alegado, a teor do que se extrai dos artigos 700 e 701 do Código de Processo Civil.

Nesse ponto, a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça é de que “
a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor
” (AgInt no AREsp n. 1.534.102/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Especificamente, sobre a constituição em título executivo judicial do contrato de cartão de crédito, via ação monitória, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
O contrato de cartão de crédito acompanhado do demonstrativo de débito constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
” (STJ -AgRg no REsp 879.434/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 14/08/2009). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 690.412/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 21/08/2015).

Dito isso, verifico que na hipótese dos autos, a Apelada não juntou cópia da proposta de adesão assinado pela Apelante ou outro documento hábil capaz de explicitar quais os termos da contratação do cartão de crédito e a respectiva anuência da parte, se limitando a juntar atualização monetária dos débitos e duas faturas supostamente inadimplidas de cada um dos cartões contratados, que sequer retratam todo o período de utilização da linha de crédito disponibilizada. É possível observar, inclusive, a clara a existência de débitos em aberto de faturas anteriores, as quais tampouco foram juntadas.

Portanto, com a devida vênia ao posicionamento adotado pelo magistrado primevo, entendo que a Apelada não cumpriu com os requisitos para a utilização da ação monitória.

Por sinal, nesse sentido tem sido o entendimento dos egrégio Tribunais Pátrios, inclusive deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INICIAL. ALEGAÇÃO DE OPERAÇÃO CONSTANTE DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DÍVIDA PELO NÃO PAGAMENTO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. RECONHECIDA. CONTRATO DO CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO APRESENTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Apesar do equívoco na exposição constante da inicial, pela documentação apresentada acredito que de fato a dívida perseguida na presente Ação Monitória seria decorrente do não pagamento de faturas de cartão de crédito. 2 - A Ação Monitória constitui-se de um procedimento especial capaz de abreviar a formação de um título executivo judicial, através da apresentação de provas suficientes para o convencimento sobre o direito alegado, em cognição não exauriente. 3 - Segundo disposição dos artigos 700 e 701 do Novo Código de Processo Civil, cabe ao Autor a apresentação de documento escrito sem eficácia de título executivo, passível de demonstrar o direito alegado, para que o juiz determine a expedição de mandado de pagamento ou entrega de coisa no prazo de 15 (quinze) dias. 4 - O Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que para o ajuizamento de Ação Monitória, com base em dívida de cartão de crédito, deve ser apresentado o contrato de cartão de crédito acompanhado da demonstração da evolução do débito. 5 - A documentação apresentada não se mostra suficiente para instruir a presente Ação Monitória, diante da ausência de apresentação do contrato com as cláusulas de utilização e limites do cartão, capazes de dirimir as controvérsias verificadas, sem a necessidade de ampla dilação probatória. 6 - Apesar de toda sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil tendente a instruir o processo na busca no julgamento do mérito, existem requisitos formais mínimos que devem ser obrigatoriamente respeitados, sob pena de não o fazendo, gerar anomalias incompatíveis com nosso sistema processual. 7 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0001335-28.2016.8.08.0056; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 22/05/2017; DJES 06/06/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COOPERATIVA. COBRANÇA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO AUTOR. ARTIGOS 373, I, E 700 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ação monitória sustenta-se em documento que permita deduzir a existência do direito alegado, na forma do art. 700 do CPC/2015; 2. A suposta fatura inadimplida (fl. 50) não serve como prova escrita da dívida quando desacompanhada do correspondente contrato. Ônus da prova. Art. 373, I do CPC; 3. Sentença mantida; 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJAM; AC 0635815-57.2019.8.04.0001; Manaus; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil; Julg. 08/02/2022; DJAM 08/02/2022).

APELAÇÃO - EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA - COBRANÇA DE DÍVIDA FUNDADA EM CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATO E PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO - AUSÊNCIA - DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS - INÉPCIA DA EXORDIAL RECONHECIDA.- Constitui documento hábil ao ajuizamento da ação monitória o contrato de cartão de crédito desde que acompanhado dos extratos que comprovem a realização de débitos pelo titular do cartão, bem como dos demonstrativos que revelem os encargos incidentes e o critério adotado para o cálculo da evolução da dívida. - A ausência de tais documentos, indispensáveis ao ajuizamento do procedimento monitório, denota a necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.148559-8/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/0020, publicação da súmula em 18/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO SUBSCRITO PELO DEVEDOR. AUSÊNCIA. FATURA APRESENTADA. DOCUMENTO INSUFICIENTE. PROVA ESCRITA DA DÍVIDA. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS. Em sede de ação monitória fundada em crédito advindo de cartão de crédito, as faturas inadimplidas não se prestam à prova escrita da dívida quando desacompanhadas do correspondente contrato devidamente assinado pelo réu, nisto residindo circunstância capaz de ensejar a extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. (TJMG; APCV 0015170-76.2018.8.13.0120; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Shirley Fenzi Bertão; Julg. 18/05/2022; DJEMG 18/05/2022)

Ora, mesmo diante dos documentos apresentados, a juntada de cópia do contrato para se aferir se houve a incidência de outros encargos sobre a dívida vencida e não paga, além daqueles dispostos na parte final das faturas, bem como a cópia das faturas supostamente inadimplidas desde a origem do débito, são indispensáveis para o processamento da pretensão monitória.

Desta forma, entendo que a prova documental apresentada pela parte autora, ora Apelada, quanto a cobrança do cartão de crédito, não foi hábil à comprovação do crédito alegado.

Lado outro, não entendo ser o caso de extinção da ação monitória, uma vez que, embora a cópia de tais documentos seja indispensável ao prosseguimento do feito, não foi oportunizado à ora Apelada que os juntasse em momento oportuno.

Nesta seara, identificados os vícios na exordial, cumpre ao MM. Juízo a quo a fixação do prazo de 15 dias para o seu suprimento, eis que não é concebível a extinção do feito sem que seja oportunizada a emenda necessária. No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. CARTÃO BNDES. CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO AJUIZAMENTO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE. - A teor da Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça "o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo de débito, constitui documento hábil para ajuizamento da ação monitória" - Em que pese a CEF ter juntado solicitação de cartão BNDES e termo de adesão ao respectivo regulamento, deixou de juntar cópias das faturas de cartão de crédito, o que dificulta verificar a utilização dos valores cobrados - Oportunizado à parte autora que emende a inicial mediante a juntada das faturas do cartão de crédito que demonstrem a exigibilidade, liquidez e certeza do débito, no prazo de 15 dias, com base no § 5º do art. 700 e no art. 321, ambos do CPC. (TRF-4 - AC: 50047337920184047101 RS 5004733-79.2018.4.04.7101, Relator: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 30/09/2020, QUARTA TURMA)

Logo, deve ser anulada a sentença e determinada a reabertura da instrução para que a Apelada, no prazo de 15 dias, traga aos autos os documentos ora apontados, restando prejudicada por hora a análise dos demais tópicos da apelação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Des. Relator

Sessão dia 11/07/2023